Tribunal: TJSP
Processo: 2302183-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita e requerimento para inclusão de valores depositados na conta bancária da inventariante. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Pretensão para inclusão

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita e requerimento para inclusão de valores depositados na conta bancária da inventariante. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Pretensão para inclusão de valores depositados na conta da inventariante. Montante oriundo da venda de imóvel então registrado em nome do falecido. Imóvel adquirido com recursos exclusivos da inventariante. Montante fora do patrimônio do falecido quando da abertura da sucessão. Regime de separação obrigatória de bens. Inexistência de demonstração de esforço exclusivo do de cujus. Decisão mantida. Agravo improvido.